Tribunal: TJPA
Processo: 0811511-87.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811511-87.2026.8.14.0000

PACIENTE: PARITERE KAYAPO, TAKAKUKRE KAYAPO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO CRIMINAL COMARCA DE REDENÇÃO

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. FRAGILIDADE DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE INTÉRPRETE. RESOLUÇÃO CNJ Nº 287/2019. PRISÃO DOMICILIAR EM TERRITÓRIO INDÍGENA. PARCIAL CONHECIMENTO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado contra decisão que homologou auto de prisão em flagrante e converteu a custódia dos pacientes em prisão preventiva pela suposta prática dos delitos previstos no CP, arts. 121, caput, e 121 c/c 14, II. A defesa sustentou a fragilidade dos indícios de autoria, a ausência de individualização das condutas, a falta de fundamentação concreta da prisão preventiva, a nulidade decorrente da ausência de intérprete e da alegada realização da audiência de custódia após a conversão da prisão, bem como a inobservância da Resolução CNJ nº 287/2019. Requereu a revogação da prisão preventiva, a aplicação de medidas cautelares diversas ou a substituição da custódia por prisão domiciliar em território indígena. A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo parcial conhecimento da ordem impetrada e denegação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

Há 5 questões em discussão: (i) saber se as alegações de fragilidade dos indícios de autoria, ausência de participação dos pacientes nos fatos e falta de individualização das condutas podem ser examinadas na via estreita do
habeas corpus
; (ii) saber se a prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos aptos que justificam a medida cautelar, nos termos dos arts. 312 e 313, do CPP; (iii) saber se a alegada realização da audiência de custódia após a conversão da prisão em flagrante acarreta nulidade da custódia; (iv) saber se a ausência de intérprete e a alegada inobservância da Resolução CNJ nº 287/2019 configuram constrangimento ilegal; (v) saber se a condição indígena dos pacientes autoriza a substituição da prisão preventiva pela domiciliar em território indígena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não se conhece das alegações relativas à ausência de justa causa para a persecução penal, à fragilidade dos indícios de autoria, à inexistência de participação dos pacientes nos fatos investigados, à ausência de individualização das condutas e aos fundamentos acrescidos por emenda à inicial. O exame dessas matérias exige aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, incompatível com a natureza célere e sumária do habeas corpus.

4.

A prisão preventiva encontra-se adequadamente fundamentada. A decisão impugnada apontou elementos concretos extraídos dos autos, consistentes na gravidade concreta dos fatos, praticados com emprego de arma de fogo, na existência de conflito armado entre grupos indígenas rivais, no histórico de tensões e episódios anteriores de violência, no risco de reiteração delitiva, na necessidade de preservação da ordem pública e na conveniência da instrução criminal. Tais circunstâncias evidenciam a presença dos requisitos previstos nos CPP, arts. 312 e 313.

5.

A alegação de nulidade decorrente da realização da audiência de custódia após a conversão da prisão em flagrante não merece acolhimento. A defesa não demonstrou prejuízo concreto decorrente da suposta irregularidade, incidindo o princípio consagrado no CPP, art. 563.

6.

A ausência de intérprete e a alegada inobservância das disposições da Resolução CNJ nº 287/2019 não ensejam nulidade automática. Embora as garantias asseguradas aos povos indígenas devam ser observadas, é indispensável a demonstração de efetivo prejuízo ao exercício da ampla defesa e do contraditório.
In casu
, não há prova de que os pacientes tenham sido privados da compreensão dos atos processuais ou impedidos de exercer adequadamente sua defesa.

7.

A realização de perícia antropológica não constitui providência obrigatória em toda persecução penal envolvendo pessoa indígena. Sua necessidade deve ser aferida conforme as peculiaridades do caso concreto. Nesse sentido, o c. STJ reconhece que a nomeação de intérprete e a realização de estudo antropológico não possuem caráter automático ou obrigatório em todas as hipóteses.

8.

A Resolução CNJ nº 287/2019 não confere direito subjetivo à substituição da prisão preventiva pela domiciliar em território indígena. A adoção da medida depende da compatibilidade com os fins cautelares da segregação. Na hipótese, os fatos investigados decorreram justamente de conflito ocorrido entre integrantes da própria comunidade indígena, circunstância que afasta a alegação de manifesta ilegalidade pela não concessão da medida postulada.

9.

Ausente demonstração de ilegalidade flagrante, teratologia ou abuso de poder, e estando a custódia cautelar amparada em fundamentos concretos, não há constrangimento ilegal a ser sanado pela via do
habeas corpus
.

IV. DISPOSITIVO

10.

Habeas corpus
parcialmente conhecido e denegado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CP, art. 121, caput, art. 121 c/c art. 14, II; CPP, arts. 193, 310, II, 312, 313, I, 319 e 563; Resolução CNJ nº 287/2019, arts. 3º, 5º e 6º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 141.827/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13/04/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer parcialmente da ordem impetrada e, na extensão conhecida, denegá-la, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrado pelos i. advogados, Drs. Daniela Stefanni Regis do Amaral e Marcelo Farias Medanha, em favor dos nacionais TAKAKUKRE KAYAPO e PARITERE KAYAPO, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA.

Consta dos autos que os pacientes foram presos em flagrante no dia 27 de abril de 2026, durante diligências realizadas pela Delegacia de Homicídios de Redenção/PA, sob a imputação da prática dos delitos previstos nos artigos 121, caput, e 121 c/c 14, inciso II, ambos do Código Penal, em razão de fatos ocorridos no contexto de conflito envolvendo grupos indígenas da etnia Kayapó.

Segundo o Auto de Prisão em Flagrante, os fatos teriam resultado na morte de Bekwynnhka Kayapó e em lesões sofridas por outra vítima, mediante emprego de arma de fogo, havendo relatos de confronto generalizado entre grupos rivais, com participação de diversos indivíduos armados.

A autoridade policial representou pela conversão da prisão em flagrante pela preventiva.

Sobreveio decisão proferida pelo juízo plantonista da Comarca de Redenção/PA, que homologou o flagrante e converteu a custódia dos pacientes em preventiva, sob o fundamento da presença dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, destacando a gravidade concreta dos fatos, o contexto de conflito armado entre grupos indígenas, o risco de reiteração delitiva e a necessidade de garantia da ordem pública.

Alegam, inicialmente, que ambos os pacientes são indígenas da etnia Kayapó e possuem dificuldades de compreensão da língua portuguesa, circunstância que teria sido expressamente informada durante a audiência de custódia, sem que lhes fosse disponibilizado intérprete, em afronta aos artigos 193, do Código de Processo Penal, 5º, inciso LV, da Constituição da República, à Convenção nº 169, da Organização Internacional do Trabalho – OIT, e às garantias fundamentais do contraditório e da ampla defesa.

Sustentam, ainda, a fragilidade dos indícios de autoria, argumentando que os fatos ocorreram durante uma briga generalizada entre indígenas, envolvendo múltiplos agentes armados, circunstância que inviabilizaria, ao menos neste momento processual, a individualização das condutas atribuídas aos pacientes.

Afirmam que os elementos informativos constantes dos autos indicariam a participação de terceiro indivíduo identificado como Eiketi Kayapó, apontado por testemunhas como autor dos disparos de arma de fogo que culminaram no resultado morte, encontrando-se referido indivíduo foragido até o presente momento.

Defendem, igualmente, a ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva, asseverando que a decisão combatida teria se limitado a fazer referências genéricas à gravidade do delito e à preservação da ordem pública, sem demonstrar elementos individualizados aptos que evidenciem risco efetivo à instrução criminal, à aplicação da lei penal ou à ordem pública.

Argumentam a inobservância das disposições da Resolução nº 287/2019 do Conselho Nacional de Justiça, quanto à necessidade de consideração das especificidades culturais dos povos indígenas, à possibilidade de realização de perícia antropológica e à análise de alternativas cautelares compatíveis com a condição étnica dos pacientes.

Os impetrantes também sustentam que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva teria sido proferida e publicada antes mesmo da realização da audiência de custódia, circunstância que, segundo eles, comprometeria a regularidade da análise judicial acerca da necessidade da segregação cautelar.

Ao final, requereram, liminarmente, a cassação do ato constritivo com a revogação da prisão preventiva dos pacientes, ou a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, ou, ainda, a concessão da prisão domiciliar em território indígena, especificamente na Aldeia Kriny, com fundamento na Resolução nº 287/2019 do Conselho Nacional de Justiça. Finalmente pedem a confirmação da ordem em definitivo (ID n° 36098687).

Juntou documentos (ID n° 36098688).

A liminar restou indeferida (ID n° 36214706). O impetrado presta informações (ID n°

36348774) e a d. Procuradoria de Justiça emite parecer pelo parcial conhecimento no tocante as alegações de ausência de justa causa e fragilidade dos indícios de autoria por demandarem incursão aprofundada no conjunto fático probatório e, na extensão, pela denegação da ordem por inexistência de constrangimento ilegal (ID n° 36829589).

Posteriormente, os impetrantes apresentaram emenda à inicial, aduzindo a superveniência de fatos novos decorrentes do oferecimento da denúncia pelo Ministério Público. Sustentaram que a peça acusatória teria evidenciado a ausência de individualização das condutas atribuídas aos pacientes, especialmente em relação a Paritere Kayapo, que, segundo alegam, não teria portado arma de fogo e nem efetuado os disparos que resultaram nas lesões e no óbito investigados. Reiteraram à tese de fragilidade dos indícios de autoria, defenderam a inexistência de fundamentação concreta e individualizada do decreto prisional, apontaram suposta decretação da prisão preventiva de ofício, sob o argumento de insuficiência da representação policial, e renovaram o pedido de revogação da custódia cautelar ou de sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão, requerendo a intimação para realização de sustentação oral por ocasião do julgamento do
writ of mandamus
(ID n° 37028970).

É o relatório necessário.

VOTO

Preliminarmente, impõe-se delimitar o âmbito de cognição desta ação constitucional de
habeas corpus
.

Conforme reiteradamente assentado pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, o
habeas corpus
constitui instrumento inclinado à tutela da liberdade de locomoção de ir, ficar e vir diante de ilegalidade manifesta ou abuso de poder, não se prestando ao exame aprofundado do acervo probatório nem à resolução de controvérsias fáticas cuja apreciação demande dilação cognitiva incompatível com a sua natureza célere e sumária.

Sob tal perspectiva, verifica-se que parte significativa das alegações deduzidas pelos impetrantes, tanto na petição inicial (ID n° 36098687) quanto na sua emenda (ID n°
37028970)
posteriormente apresentada, volta-se à demonstração da alegada fragilidade dos indícios de autoria, da inexistência de participação dos pacientes nos fatos investigados, da ausência de individualização de suas condutas e da suposta responsabilidade de terceiro identificado como Eiketi Kayapó.

Todavia, a aferição da procedência de tais alegações exige necessariamente o exame aprofundado dos depoimentos colhidos na fase investigatória, da denúncia posteriormente oferecida pelo Ministério Público, dos elementos produzidos pela autoridade policial, das imagens juntadas aos autos e da dinâmica fática dos acontecimentos, providências manifestamente incompatíveis com a estreita via do
habeas corpus
.

A propósito, a alegação veiculada na emenda à inicial, no sentido de que a denúncia teria demonstrado a ausência de atos executórios, bem como a inexistência de individualização das condutas imputadas aos pacientes, demanda inevitável incursão no mérito da imputação penal e na valoração do conjunto probatório produzido durante a investigação, matéria reservada ao juízo natural da causa e à instrução criminal.

Ora, não compete ao julgador em
habeas corpus
proceder ao cotejo analítico entre os fundamentos do decreto prisional, a narrativa constante da denúncia, os depoimentos testemunhais e os demais elementos informativos para concluir, de forma definitiva, acerca da existência ou não de participação dos pacientes nos fatos delituosos, sob pena de indevida supressão da atividade jurisdicional própria da ação penal em curso.

Dessa forma, o presente o
writ
deve ser parcialmente conhecido, não se podendo enfrentar as alegações relacionadas à ausência de justa causa para a persecução penal, à fragilidade dos indícios de autoria, à inexistência de participação dos pacientes nos fatos investigados, a ausência de individualização das condutas e dos fundamentos acrescidos por meio da emenda à inicial, por demandarem aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório.

Superada, passa-se ao exame de mérito, o qual,
data maxima venia
, não vislumbro a ocorrência de constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem.

Consta do ato constritivo (ID n° 36098688):

2. Da conversão em prisão preventiva

Nos termos do art. 310, II, do CPP, a conversão da prisão em flagrante em preventiva exige a presença dos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.

No caso concreto, estão presentes indícios suficientes de autoria e materialidade, consubstanciados:

• no boletim de ocorrência (pág. 4 do APF), que descreve homicídio consumado mediante disparos de arma de fogo;

• nos depoimentos testemunhais e dos próprios conduzidos (págs. 6/12);

• no contexto fático de conflito armado entre grupos indígenas, com múltiplos disparos e vítimas.

Quanto ao
periculum libertatis
, verifica-se a necessidade de manter a garantia da ordem pública, configurada pela extrema gravidade concreta do delito, praticado com emprego de arma de fogo, em contexto de conflito entre representantes indígenas e suas aldeias, com risco de reiteração e escalada de violência, demonstrando periculosidade acentuada. Há ainda, risco concreto de reiteração delitiva, visto que, os autos indicam disputa entre grupos familiares/tribais, com histórico de tensões e ameaças, o que evidencia a possibilidade de novos episódios violentos.

Consta dos autos, da narrativa dos policiais responsáveis pelas diligências a necessidade de acionamento de todas a viaturas em serviço deslocassem-se ao local dos fatos, bem como ainda contaram com o apoio da 2ª CIME para acalmar os ânimos no local, havendo no local duas vítimas, uma delas com disparo de ama na cabeça, enquanto a outra havia sido atingida na altura do abdômen.

A testemunha KOKODJWYRYTI KAYAPO narra que o estado beligerante iniciou-se em idos do ano anterior ao corrente envolvendo familiares, sendo que já houve episódio anterior de violência com ataque a facadas, o que ocasionou a rivalidade entre duas famílias da mesma etnia (Kaiapó), ao que apontou o estado de “guerra” que desencadeou o episódio registrado nos presentes autos.

Conveniência da instrução criminal: A liberdade dos autuados pode interferir na colheita da prova, considerando a dinâmica comunitária e a vulnerabilidade de testemunhas.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a prisão preventiva é cabível quando evidenciada a gravidade concreta do delito associada a risco real de reiteração ou perturbação da ordem pública, especialmente em crimes dolosos contra a vida.

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal admite a custódia cautelar quando fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, não se limitando à gravidade abstrata.

Conforme leciona Guilherme de Souza Nucci, a prisão preventiva se justifica quando necessária “à proteção da sociedade diante da periculosidade concreta do agente, evidenciada pelas circunstâncias do fato”. Ademais, o delito imputado (homicídio doloso) encontra-se dentre aqueles que admitem a prisão preventiva (art. 313, I, CPP). Diante disso, mostram-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

3. Da condição de indígenas

Ressalte-se que os autuados são indígenas, razão pela qual deve ser assegurada a observância das garantias específicas, inclusive com a participação da FUNAI, nos termos da legislação e da jurisprudência consolidada, bem como, da Res. 287/2019, art. 3º.

Todavia, tal condição não impede a decretação da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais, devendo apenas ser assegurada a devida assistência e respeito às especificidades culturais.

Ante o exposto HOMOLOGO o Auto de Prisão em Flagrante de TAKAKUKRE KAYAPO e PARITERE KAYAPO, qualificados acima, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA, com fundamento nos arts. 310, II, 312 e 313, I, do Código de Processo Penal e pelas demais razões acima expostas, deferindo assim o pedido de fls. Num. 174311668 - Pág. 3.

Conforme se extrai da decisão impugnada, a custódia cautelar dos pacientes foi mantida com fundamento na presença dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal. Ao contrário do que sustentam os impetrantes, a decisão não se encontra alicerçada exclusivamente na gravidade abstrata dos delitos imputados, mas na acentuada conflituosidade entre grupos indígenas rivais, envolvendo emprego de arma de fogo, multiplicidade de agentes e histórico pretérito de tensões entre eles.

Ressaltou, ainda, a necessidade de mobilização de aparato policial para contenção dos ânimos e restabelecimento da ordem no local dos acontecimentos, circunstâncias que, em juízo de cognição sumária, revelam fundamentação concreta e idônea para a preservação da ordem pública.

É cediço que a prisão preventiva não pode ser utilizada como antecipação de pena, exigindo demonstração concreta do
periculum libertatis
. Todavia, igualmente é assente na jurisprudência dos Tribunais Superiores que a garantia da ordem pública pode ser legitimamente invocada quando os elementos constantes dos autos evidenciam risco concreto de reiteração delitiva ou potencial recrudescimento de conflitos, especialmente em hipóteses de crimes praticados com violência à pessoa.

In casu
, a decisão impugnada apontou elementos concretos extraídos dos autos para justificar a segregação cautelar, circunstância suficiente para afastar a alegação de ausência de fundamentação.

Ademais, em consulta, verifico que a autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva, conforme se verifica no ID nº 174301491, constante dos autos da Ação Penal nº 0802768-50.2026.8.14.0045. A referida representação foi expressamente apreciada pelo magistrado, que, por meio da decisão de ID nº 36098688, homologou a prisão em flagrante e converteu a custódia em prisão preventiva, mediante fundamentação idônea.

Desse modo, não procede a alegação de ilegalidade da segregação cautelar por ausência de representação da autoridade policial, uma vez que tal requisito processual foi devidamente observado.

No tocante à alegada irregularidade decorrente da realização da audiência de custódia após a prolação da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, igualmente não se verifica ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem,
data venia
.

Ainda que a defesa sustente que a decisão tenha sido publicada antes da realização da audiência de custódia, não houve demonstração de efetivo prejuízo suportado pelos pacientes, circunstância indispensável ao reconhecimento de eventual nulidade processual, nos termos do artigo 563, do CPP.

Com efeito, o ordenamento processual pátrio adota o princípio
pas de nullité sans grief,
segundo o qual não há nulidade sem demonstração concreta de prejuízo, incumbindo à parte demonstrar de que forma a alegada irregularidade comprometeu o exercício de suas garantias processuais, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Também não merece acolhida a alegação de nulidade decorrente da ausência de intérprete ou da suposta inobservância das disposições constantes da Resolução nº 287/2019 do Conselho Nacional de Justiça.

Embora seja inegável a relevância das diretrizes estabelecidas pela referida Resolução para a adequada tutela dos direitos dos povos indígenas no âmbito do sistema de justiça criminal, não se extrai de suas disposições a existência de nulidade automática decorrente de eventual inobservância de qualquer de seus comandos.

Da mesma forma, a realização de perícia antropológica não constitui providência obrigatória em toda e qualquer persecução penal envolvendo pessoa indígena, cabendo sua avaliação à luz das peculiaridades do caso concreto e da necessidade de esclarecimento de questões relevantes para o deslinde da controvérsia.

Ilustrativamente:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RÉU DECLARADAMENTE INDÍGENA. NULIDADE DO PROCESSO. OFENSA ÀS FORMALIDADES DA RESOLUÇÃO N.º 287/2019 DO CNJ. NÃO OCORRÊNCIA. INDÍGENA INTEGRADO À SOCIEDADE CIVIL. EXAME ANTROPOLÓGICO. DISPENSÁVEL. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO. SUBSÍDIOS AO JULGADOR NA RESPONSABILIZAÇÃO DO ACUSADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU FORAGIDO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. COVID-19. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há que se falar em nulidade do processo por ofensa às formalidades previstas na Resolução n. 287/2019 do CNJ - falta de intérprete e ausência de realização de estudo antropológico - se os atos ainda não foram realizados na hipótese, pois a instrução não foi encerrada e o acusado sequer foi ouvido em juízo.
2. A nomeação de tradutor-intérprete e antropólogo é desejada, mas não indispensável, como dispõem os artigos 5º e 6º da Resolução n. 287/2019 do CNJ, respectivamente: "A autoridade judicial buscará garantir a presença de intérprete ...I - se a língua falada não for a portuguesa;" e "...a autoridade judicial poderá determinar, sempre que possível, de ofício ou a requerimento das partes, a realização de perícia antropológica...".

3. In casu, denota-se que o réu está perfeitamente adaptado à sociedade civil, tendo suficiente compreensão dos usos e costumes nacionais, possuindo fluência na língua portuguesa, circunstância que reforça sua plena integração social, tornando desnecessária a realização de laudo antropológico e afasta a necessidade de intérprete para a sua inquirição.

4. "É dispensável a realização de exame pericial antropológico ou sociológico quando, por outros elementos, constata-se que o indígena está integrado à sociedade civil e tem conhecimento dos costumes a ela inerentes. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal." (REsp 1.129.637/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 25/2/2014, DJe 10/3/2014).

5. Esta Corte já decidiu que "a realização do estudo antropológico se apresenta como relevante instrumento de melhor compreensão dos contornos socioculturais dos fatos analisados, bem como dos próprios indivíduos a quem são imputadas as condutas delitivas, de modo a auxiliar o Juízo de primeiro grau na imposição de eventual reprimenda, mormente diante do que prescreve o art. 56 do Estatuto do Índio, segundo o qual, "[n]o caso de condenação de índio por infração penal, a pena deverá ser atenuada e na sua aplicação o Juiz atenderá também ao grau de integração do silvícola". (RHC 86.305/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 1º/10/2019, DJe 18/10/2019).

6. Embora dispensável na espécie, a realização do exame antropológico pode se revelar um importante aliado do julgador, fornecendo subsídios úteis para o estabelecimento da responsabilidade do acusado.

7. Hipótese em que, além de devidamente evidenciada a necessidade da custódia preventiva para a garantia da aplicação da lei penal, considerando que o réu se evadiu do distrito da culpa, sem apresentar informações acerca de seu paradeiro, a prisão encontra-se justificada para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos delitos imputados. De se registrar que o pedido de revogação da prisão preventiva foi indeferido em audiência, sob o entendimento de que se mantinham hígidos os motivos que subsidiaram a decretação, somado ao fato de que o acusado esteve foragido por 5 anos.

8. Conquanto seja notória a gravidade da ampla disseminação do novo coronavírus no Brasil, o acórdão atacado está em consonância com o entendimento desta Corte, na medida em que não houve demonstração, nos autos, de que o réu se encontraria em situação de vulnerabilidade que pudesse ensejar, de forma excepcional, a concessão do pedido com amparo na Resolução n. 62 do CNJ.
9. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
10. Recurso parcialmente provido apenas para determinar a realização de perícia antropológica, em obediência ao art. 6.º da Resolução n. 287/2019 do CNJ.
(RHC n. 141.827/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 16/4/2021)

Ademais, não há demonstração concreta, nos autos, de que os pacientes tenham sido privados da compreensão dos atos processuais praticados ou impedidos de exercer adequadamente o direito de defesa.

A mera condição de indígena, por si só, não conduz automaticamente ao reconhecimento de nulidade processual, sendo imprescindível a demonstração de efetivo prejuízo, o que não foi evidenciado na espécie.

Igualmente, a Resolução nº 287/2019 do CNJ não confere direito subjetivo à substituição automática da prisão preventiva pela prisão domiciliar em território indígena. Cuida-se de providência cuja adoção depende da análise das circunstâncias concretas do caso e da compatibilidade da medida com os objetivos cautelares perseguidos pela segregação.

Aqui os fatos investigados decorreram justamente de conflito ocorrido entre integrantes da própria comunidade indígena, circunstância que afasta, ao menos neste momento processual, a alegação de manifesta ilegalidade pela não adoção da medida postulada.

Assim, ausente demonstração de ilegalidade flagrante, teratologia ou abuso de poder na decisão impugnada, e estando a custódia cautelar amparada em fundamentos concretos extraídos dos autos, não há falar em revogação da prisão preventiva pela estreita via do
writ of mandamus
.

À vista do exposto, conheço parcialmente da ordem impetrada e, nessa extensão, a denego.

Belém, 23/06/2026